Tribunal: CARF
Processo: 10660.730139/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.730139/2020-13
RESOLUÇÃO
3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DANONE LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto. Os conselheiros José Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
acompanharam a relatora pelas conclusões. Designado o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar voto vencedor em que faça
consignar os fundamentos adotados pela maioria.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves e a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.

Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-005.270,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que por
unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2018, 2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTAÇÃO. REGRAS DO
SISTEMA HARMONIZADO. NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO -
NESH
A classificação fiscal de mercadorias deve estar amparada, no caso concreto, em
fundamentação que demonstre a convergência do código NCM pretendido para
com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as Regras
Complementares e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, as
quais tem o condão de orientar, esclarecer e dirimir controvérsias sobre a
matéria.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO(S) DISPOSITIVO(S)
LEGAL(AIS) QUE FUNDAMENTAM O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO FORMAL.
A ausência de indicação, no Auto de Infração, do(s) dispositivo(s) legal(ais) que
respaldam o lançamento tributário, in casu, aqueles que preconizam as alíquotas
do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação aplicadas, constitui vício formal
ensejador da nulidade dos créditos tributários correlatos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PROPORCIONAL DE 75%. MULTA DE 1% SOBRE
O VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS CLASSIFICADAS INCORRETAMENTE.
APLICAÇÃO DE AMBAS. LEGALIDADE.
A multa proporcional de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 e a
multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas e classificadas
erroneamente, esteada no art.84, I, da Medida Provisória no 2.185-35/2001, são
plenamente compatíveis, sendo certo que a aplicação de uma não obsta a
incidência da outra, nos termos da legislação vigente, destacando-se o encartado
no § 2o do referido art.84, da Medida Provisória no 2.185-35/2001.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
O Código Tributário Nacional em seu art.136 e o Decreto-lei no 37/1966 no art.
94, § 2o, proclamam o princípio da responsabilidade objetiva, segundo o qual,
regra geral, uma vez praticada a conduta tipificada na legislação, resta
caracterizada a infração, independentemente da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
3
MULTAS
APLICADAS.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
ESTRITA.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA VINCULADA.
A autoridade administrativa não pode usurpar a competência do legislador para
modificar o juízo de proporcionalidade por ele exercido. Vigora aqui o princípio da
legalidade estrita, não se autorizando, assim, o descumprimento de norma
integrante da legislação tributária, mormente em se tratando de atividade
administrativa plenamente vinculada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa DANONE LTDA, CNPJ de no
23.643.315/0144-10, para exigência das diferenças apuradas a título do Imposto
de Importação, do Imposto Sobre Produtos Industrializados, do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, todos lançados com os acréscimos de multa
proporcional de ofício de 75% e juros de mora, bem como para exigência da
Multa Regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos importados e
classificados errôneamente, tudo em função da reclassificação fiscal das
mercadorias importadas, totalizando a autuação a importância de R$
43.784.332,54. As mercadorias importadas foram classificadas no código NCM
2106.90.90 e a Fiscalização as reenquadrou nos códigos NCM 2106.90.30 e
2202.99.00.
A Fiscalização inicia o Termo de Verificação Fiscal de fls.1.076/1.104 com um
tópico versando sobre o instituto da Revisão Aduaneira. O tópico seguinte
discorre, em linhas gerais, sobre a classificação fiscal de mercadorias,
tangenciando o Sistema Harmonizado e suas regrais interpretativas, além das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) e princípios aplicáveis.
No tópico “3 DA ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL" a Fiscalização narra que o
objeto da ação fiscal recaiu sobre os produtos importados pela autuada
denominados “NUTRIDRINK EM PÓ” e “BEBIDAS ALIMENTARES”, e apresenta
exemplos das Declarações de Importação correlatas e da descrição dos produtos
ali inseridas.
O sub-tópico 3.1 trata do NUTRIDRINK EM PÓ, classificado pela autuada no código
NCM 2106.90.90, que se refere à “PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES”, texto da posição
2106; “OUTRAS”, texto do subposição 2106.90; e “OUTRAS”, texto do item
2106.90.90. Destaca a descrição do produto nas Declarações de Importação, que
similar em todos os casos, e ilustra com imagens do produto obtida da internet,
que exibem inclusive os seus ingredientes/componentes.
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
4
Sublinha os apontamentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado –
NESH afetas à posição 21.06 e transcreve a ementa da Solução de Consulta de no
98.424, de 26/09/2019. Elenca em seguida as Regras Gerais do Sistema
Harmonizado (RGIs 01 e 06) , além da Regra Geral Complementar (RGC 01), que
entende aplicáveis às mercadorias em apreço, concluindo:
“Ante o exposto, tendo em vista as características do produto, conclui-se que
estes são COMPLEMENTOS ALIMENTARES da posição NCM 2106.90.30, de acordo
com as regras acima transcritas.
Importante ainda destacar que as DIs 19/0677449-0, 19/0904580-4 e
19/0922919-0, todas registradas pela filial CNPJ 23.643.315/0144-55, o despacho
levou à reclassificação fiscal do produto do código NCM 2106.90.90 para o código
2106.90.30. As Declarações de Importação foram retificadas pelo importador.
Observa-se que após as retificações houve novas operações de importação,
realizadas pela mesma filial – final 144-55, em que foi declarado o código NCM
2106.90.30.” Encerra este sub tópico fazendo alusão à responsabilidade objetiva
por infração à legislação tributária preconizada no art.136 do Código Tributário
Nacional.
O sub-tópico 3.2, por seu turno, trata das BEBIDAS ALIMENTARES. Indica que a
autuada realizou, no período de 03/2018 a 08/2020, diversas operações de
importação de variados produtos, todos descritos como alimento para
suplementação de nutrição, em apresentação líquida, (vários tamanhos de
garrafas), prontos para consumo, classificando-os no código NCM 2106.90.90, o
qual, como já dito supra, concerne à “PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES”, texto da posição
2106; “OUTRAS”, texto do subposição 2106.90; e “OUTRAS”, texto do item
2106.90.90.
Traz à lume exemplos da descrição dos produtos e diversas imagens colhidas na
internet. Enfatiza as diretrizes da NESH da posição 22.02 e sinaliza em seguida
com as Regras Gerais do Sistema Harmonizado (RGIs 01 e 06) , além da Regra
Geral Complementar (RGC 01) que entende pertinentes aos produtos em
epígrafe, arrematando:
“Ante o exposto, tendo em vista as características dos produtos, conclui-se que
estes se tratam bebidas alimentares e tendo em vista que o Capítulo 22 tem
prioridade sobre as preparações alimentícias da posição 21.06 (no próprio texto
da posição é informado que esta é residual –“PREPARAÇÕES ALIMENTÍCIAS NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES”), conclui-se que a
sua correta classificação se dá no código NCM 2202.99.00” O tópico "4 DA
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA E DA PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO
ADMINITRATIVO-TRIBUTÁRIA” declina a fundamentação legal para a imposição da
penalidade em razão da classificação incorreta na Nomenclatura Comum do
Mercosul – NCM, da ordem de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos
importados.
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
5
O tópico 5 encarta as conclusões, destacando a quantificação dos tributos
lançados e multas aplicadas.
O tópico “6 DA AUTUAÇÃO” apresenta de forma consolidada os montantes dos
tributos, multa de ofício e juros moratórios devidos, bem como a importância
total da multa regulamentar de 1%, além dos respectivos dispositivos legais em
que se fulcram.
Foram carreados aos fólios os documentos de fls.1.105/6.125.
Cientificada, a interessada apresentou a peça impugnatória de fls.6.133/6.166.
Inicialmente arguiu a sua tempestividade. No tópico seguinte (II) fez uma síntese
dos fatos. O tópico III destina-se às preliminares.
O sub-tópico “III.1. Nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação”
preconiza a nulidade da autuação em razão da ausência dos elementos
necessários para a constituição dos créditos tributários, notadamente aqueles
presentes no art. 10 do Decreto 70.235/1972 e no art.142 do Código Tributário
Nacional. Argumenta:
“No entanto, o lançamento ora combatido não observou os requisitos mínimos de
validade, apresentando vícios e fragilidades que evidenciam sua ausência de
fundamentação e, consequentemente, sua nulidade, tendo em vista que o auto
de infração:
a) Imputou à Impugnante cometimento de infração com base em mera
presunção, tendo em vista que, da leitura dos autos, depreende-se que nenhuma
análise técnica acerca das características e funcionalidades das mercadorias
comercializadas pela Impugnante foi efetivamente realizada pela d. Fiscalização
além de não ter ocorrido qualquer fiscalização que pudesse angariar motivação à
autuação; e b) Não há subsunção do fato à norma, não havendo um dispositivo
legal que justifique as alíquotas de PIS-Importação e COFINS-Importação
imputadas à Impugnante, sendo a capitulação legal incompatível com as infrações
descritas.” Prossegue sustentando que o Auto de Infração se baseou em mera
presunção, tendo ocorrido ausência de fiscalização e ausência de análise técnica,
pressupostos da matéria em debate. Cita e transcreve doutrina e pontua que a
Fiscalização não demonstrou a divergência das mercadorias importadas para com
o seu enquadramento na posição NCM 2106.90.90 o que deveria ter sido feito,
principalmente, com base em fundamentação técnica, imprescindível à matéria
em comento, tendo se limitado para fundamentar o lançamento em uma
presunção de que tais mercadorias se enquadrariam na posição NCM 2202.99.00.
Assinala que deveria estar presente a fundamentação de motivação técnica e que
os produtos objeto do presente Auto de Infração são mercadorias complexas, cuja
análise demanda conhecimentos técnicos das áreas química e de engenharia de
alimentos, o que evidencia que a divergência entre o Fisco e ela, Impugnante,
envolve essencialmente matéria de fato e não de direito.
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
6
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e
reitera que a Fiscalização apresentou qualquer indicativo de estudo ou
conhecimento técnico sobre os produtos autuados e não solicitou
esclarecimentos à Impugnante, o que não se coaduna com a verdade material,
tendo, desta froma, edificado os lançamentos com base em mera presunção. Cita
doutrina e jurisprudência do CARF, do STF e do STJ.
Conclui seu entendimento que em vista a ausência de elementos e provas
técnicas hábeis a sustentar o lançamento, resta prejudicada a fundamentação e
motivação adotadas, eis que baseadas exclusivamente em presunção, o que
enseja a nulidade da autuação.
O segundo vértice da preliminar converge para a alegação de erro na capitulação
por ausência de dispositivo legal que justifique as alíquotas do PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação utilizadas.
Advoga que a Fiscalização não indicou quais os dispositivos legais que justifiquem
a majoração do PIS/Pasep-Importação de 2.10% para 3,31% e de da Cofins-
Importação de 9.65% ou 10.65% para 15,26%. Sublinha que a Fiscalização
fundamentou os lançamentos do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
no art. 8o, I, da Lei no 10.865/2004, que prevê apenas as alíquotas de 2,10% e
9,65%, respectivamente.
Uma vez que o dispositivo legal em tela não ampara as alíquotas efetivamente
utilizadas pela Fiscalização no Auto de infração, ocorre erro na capitulação legal.
Cita jurisprudência do CARF e doutrina e pontua que tal fato prejudica o seu
direito ao contraditório e a ampla defesa.
Encerra sua narrativa nos seguintes ditames:
“Assim, o devido enquadramento legal do auto de infração é ato administrativo
cujo procedimento é estritamente previsto na legislação e não pode ser
negligenciado. Logo, a ausência e/ou o erro do enquadramento legal no
lançamento do crédito tributário traz em seu bojo um vício material insanável,
sendo necessário o reconhecimento da NULIDADE que macula a presente
autuação.” Inicia em seguida o tópico “IV. DO DIREITO”. O sub-tópico “IV.1.
Impossibilidade de classificação dos produtos importados pela Impugnante no
código NCM 2202.99.00” destina-se a refutar a classificação fiscal atribuída pela
Fiscalização e reiterar a exatidão dos códigos NCM que empregou para embasar
as importações. Inicialmente tece considerações sobre a classificação fiscal de
mercadorias e norma correlatas e, em seguida, defende a correção da
classificação fiscal da qual fez uso e advoga que o código NCM imputado pela
Fiscalização não pode prosperar, expondo os seguintes argumentos:
a) Que se tratam de produtos do portofólio da Danone Nutricia, divisão da
empresa responsável por produtos que consistem em soluções nutricionais para
auxiliar nos mais diversos aspectos relacionados à saúde humana tais como dietas
cetogênicas, distúrbios metabólicos hereditários, nutrição de pacientes em
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
7
condição crítica, disfasia, cicatrizações de lesões. Cita como exemplos o Nutrison
Energy, o Cubitan e o Fortini.
b) Assevera que os produtos em discussão não possuem apenas a finalidade de
suprir as necessidades nutricionais dos pacientes, mas também foram formulados
para prevenir ou auxiliar no combate aos mais diversos tipos de enfermidades e
doenças e debilitações. Menciona como exemplo o Souvenid, e discorre sobre a
atuação centenária da empresa na área de nutrição.
c) Argumenta que todos os produtos importados podem ser consumidos em uma
dieta enteral, ou seja, via sonda, que consiste na administração de alimentos
líquidos diretamente no trato gastrointestinal por meio de tubo acoplado ao
abdome ou inserido no nariz do paciente. Esta informação de administração via
enteral consta na própria descrição dos produtos.
d) Sustenta que os produtos importados consistem em preparações alimentares
que visam a manutenção da saúde do paciente e devem ser consumidos apenas
sob orientação médica ou de nutricionistas, e que são comercializados em
farmácias ou por meio de empresas especializadas em produtos farmacêuticos e
hospitalares. Menciona a aquisição de produtos pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e que as farmácias,
hospitais e distribuidores de produtos hospitalares representam mais de 90% da
comercialização das mercadorias.
e) Assinala que é notória a diferença entre os produtos autuados e a descrição
prevista no NCM 2202 - águas e outras bebidas não alcoólicas, e que não é
necessário conhecimento específico para concluir que os produtos importados
pela impugnante não se encaixam no conceito ordinário de bebida, entendido
como aqueles produtos líquidos prontos para consumo comercializados em
supermercados.
f) Informa e reproduz as explicações sobre os produtos produzidas pelos seus
técnicos e reitera que tendo em vista a finalidade de manutenção da saúde dos
pacientes dos produtos importados, verifica-se a impossibilidade de classificação
destes como bebida e, consequentemente, a completa inadequação do Capítulo
22 do Sistema Harmonizado.
g) Destaca as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH da posição 21.06
e pontua que as preparações alimentares não se confundem com bebidas. Cita e
transcreve os ex-tarifários de no 001, 002 e 005 do código NCM 2106.90.90 e faz
uma correlação destes para com os produtos Nutrison Energy, Fortini e Cubitan.
h) Pontua que a classificação fiscal atribuída pela Fiscalização desconsidera a
hierarquia existente no Sistema Harmonizado, uma vez que o entendimento desta
teria sido de que o Capítulo 22 teria prioridade sobre as preparações alimentícias
da posição 21.0, o que terai feito com fulcro no texto previsto nesta posição, o
qual dispõe que devem ser ali classificadas “preparações alimentícias não
especificadas nem compreendidas noutras posições” , o que estaria equivocado,
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
8
uma vez que o Capítulo 21 nada traz a respeito de sua subsidiária aplicação em
relação ao Capítulo 22 , ou seja, “não procede a argumentação fiscal de que o
Capítulo 22 possui prioridade sobre as preparações alimentícias da Posição 21.06,
eis que não é possível comparar textos de hierarquias diferentes e, portanto, a
subsidiariedade da Posição 2106 existe apenas em relação às demais posições do
Capítulo 21. “ i) Aduziu que “E nem que se alegue que o fato de os produtos
autuados terem sido classificados pela Impugnante como mercadorias “NÃO
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES”15 e, portanto,
haveria classificação “mais específica” para tais produtos, pois a d. Fiscalização
também os classificou em subtipo genérico, uma vez que a posição 2202.99.00
traz o descritivo de “OUTRAS”, porém, ainda mais inadequado, pois a descrição
que rege o 2202.99.00 trata de “BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES”16,
o que, claramente em nada se assemelha com a essência dos produtos objeto de
autuação.” Finalizou este tópico propugnando pela impossibilidade de
reclassificação dos produtos para o NCM 2202.99.00 frente à ausência de
correspondência de sua descrição com as mercadorias importadas.
O sub-tópico seguinte se intitula “IV.2. Necessidade de cancelamento dos valores
autuados a título de PIS-Importação e COFINS-Importação – Impossibilidade de
aplicação do regime destinados a “Bebidas Frias”.
Aduz que apesar de não ter sido expressamente consignado no Auto de Infração
pela Fiscalização os fundamentos legais para a majoração das alíquotas do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, realizou verdadeiro trabalho de
adivinhação para identificar a origem do equívoco da Fiscalização, concluindo que
as alíquotas aplicadas no auto de infração estão baseadas na legislação referente
a “bebidas frias” prevista na Lei no 13.097/2015, mais especificamente nos seus
arts. 14, III, e 24, os quais transcreveu.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 16/06/2021 e
apresentou o Recurso Voluntário em 16/07/2021, pelo qual pediu o integral provimento para que
seja parcialmente reformada a decisão recorrida, o que fez com os mesmos argumentos da peça
de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
9

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para
exigência das diferenças apuradas a título do Imposto de Importação, do Imposto Sobre Produtos
Industrializados, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, todos lançados com os
acréscimos de multa proporcional de ofício de 75% e juros de mora, bem como para exigência da
Multa Regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos importados e classificados
errôneamente, tudo em função da reclassificação fiscal das mercadorias importadas, totalizando a
autuação a importância de R$ 43.784.332,54. As mercadorias importadas foram classificadas no
código NCM 2106.90.90 e a Fiscalização as reenquadrou nos códigos NCM 2106.90.30 e
2202.99.00.
A multa correspondente a um por cento sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas foi aplicada com fundamento no art. 69, caput, da Lei no 10.833/2003, e no § 1o do
art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Dessa forma, o presente litígio igualmente tem por objeto a discussão acerca de
multa de possível natureza aduaneira.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Fl. 6631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
10
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o encaminhamento dos autos
para inclusão em lote/sorteio para julgamento, ocorrido em 25/08/2021 através do Despacho
de fls. 6622.
Portanto, considerando a possível natureza aduaneira da multa, e diante da
paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, constata-se que é possível a aplicação do § 1o
do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 6632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
11
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha resolvido, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023, dois dos quatros conselheiros que participaram da votação acompanharam o voto
da i. Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação às razões de decidir.
Dessa forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos do art. 114, § 9o, do
RICARF, apresentar os fundamentos adotados pela maioria.
O acompanhamento do voto da i. Relatora pelas conclusões se deu em razão do
fato de ela ter deixado consignado que a multa de 1% por erro de classificação fiscal possui
natureza aduaneira, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
Fl. 6633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
12
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
Fl. 6634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
13
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Fl. 6635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
14
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de quatro anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, além dos tributos e das multas incidentes sobre esses
tributos lançados, a Fiscalização aplicou a multa de 1% prevista no art. 84, inciso I, da MP no 2.158-
35, de 2001, que visa punir o erro de classificação fiscal, aspecto fundamental para a definição do
elemento que corresponde a um dos critérios materiais da regra matriz de incidência tributária, no
caso a alíquota.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa visa punir o cometimento de uma
infração que ocorre no ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo
STJ, tenho dúvidas a respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração de importação, que incluem a classificação fiscal da mercadoria, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
Fl. 6636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.257 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.730139/2020-13
15
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza da infração que ensejou a aplicação da multa discutida no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida,
para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 6637
DF CARF MF
Original